Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719710-30.2023.8.07.0020 RECORRENTE: HMA &amp; CIA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, THIAGO ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito industrial. Indeferimento de perícia contábil. Cerceamento de defesa não configurada. Capitalização mensal de juros. Abusividade não caracterizada. Oferecimento de bem em garantia. Impossibilidade de alegar posterior impenhorabilidade. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou improcedentes os embargos à execução e indeferiu o pedido de perícia contábil. II. Questão em discussão 2. Discute-se o cerceamento de defesa em caso de indeferimento de perícia contábil e análise das teses de ausência de pactuação expressa da capitalização de juros no contrato, cobrança de juros remuneratórios acima do praticado no mercado e possibilidade de alegar impenhorabilidade por bem dado em garantia na ocasião da contratação, por ser utilizado como meio de trabalho. III. Razões de decidir 3. O requerimento de prova contábil se mostra desnecessário para demonstrar que a taxa de juros está acima da média do mercado e apurar o excesso de execução, porque a taxa média é divulgada periodicamente pelo Banco Central, portanto de fácil obtenção, sem necessidade de conhecimento técnico especializado. Preliminar rejeitada. 4. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, a capitalização de juros foi expressamente pactuada no contrato. 5. Não há falar em abusividade da taxa contratada no financiamento discutido nos presentes autos (1,98% ao mês), com relação à média do mercado vigente à época da contratação (1,36%), porque não está nitidamente divergente e destoante da média apurada pelo Banco Central do Brasil, e nem mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado. 6. Se quando da celebração do contrato, se der em garantia um bem, a fim de viabilizar o adimplemento do contrato, não pode depois alegar sua impenhorabilidade, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium) - vedado pelo nosso ordenamento jurídico. IV. Dispositivo 7. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Sessão, j. 22/10/2008; TJDFT, Acórdão 1789417, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando aplicáveis, ao caso dos autos, as proteções previstas na legislação consumerista e inobservadas pelo acórdão recorrido; b) artigos 7o, 9o, 10, e 357, §1o, estes do Código de Processo Civil, ao argumento de que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial implica cerceamento de defesa; c) artigo 833, inciso V, do CPC, uma vez ignorada a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da atividade empresária. Apontam divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos tidos por violados, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrá-la. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.” (REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece trânsito o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 7o e 9o, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Não dá azo ao seguimento do especial, ainda, a alegação de malferimento aos artigos 10 e 357, §1o, ambos do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco reúne condições de admissão o especial quanto à tese de violação ao artigo 833, inciso V, do CPC, pois a turma julgadora afastou a tese de impenhorabilidade com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar: “Isso porque ao oferecer o bem como garantia declarou--se que o bem estará disponível para penhora em caso de inadimplência. A posterior alegação de impenhorabilidade contradiz sua ação inicial e viola a confiança depositada pela outra parte.” (ID 71130947, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Acresça-se que os referidos vetos sumulares (7/STJ e 211/STJ), também impedem a admissão do recurso especial lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). E, ainda: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012